Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS PRÓPRIAS RAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. RIOCIGUATE. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA (HPTEC). NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. TEMAS Nos 6 E 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DO FÁRMACO À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. DECISÃO DA CONITEC PELA NÃO INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado no corpo das razões de apelação, e não em petição autônoma dirigida ao relator, não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme dispõe o art. 1.012, § 3o, do CPC/15 e o entendimento consolidado neste eg. Tribunal.
2. Nos termos dos Temas nos 6 e 1.234 do e. STF, o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), somente é admissível de forma excepcional, mediante a comprovação cumulativa de: (i) negativa de fornecimento na via administrativa; (ii) imprescindibilidade clínica do tratamento; (iii) incapacidade financeira do paciente; (iv) eficácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências; (v) inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS; e (vi) ilegalidade do ato de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).
3. A ausência de comprovação, com respaldo em evidências científicas de alto nível, da eficácia, segurança e efetividade do medicamento pretendido, aliada à inexistência de ilegalidade na decisão administrativa de não incorporação pela Conitec, obsta a concessão judicial do fármaco não incorporado ao SUS.
4. No caso concreto, a Conitec deliberou pela não incorporação do medicamento Riociguate (Adempas) para o tratamento da Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC), fundamentando-se em incertezas quanto aos benefícios clínicos, na desfavorável relação custo-efetividade e no elevado impacto orçamentário.
5. A Nota Técnica do NATJUS, embora tenha classificado a demanda como “justificada com ressalvas”, registrou a escassez de evidências científicas robustas e a inexistência de estudos comparativos capazes de demonstrar superioridade clínica do fármaco, em consonância com a decisão administrativa de não incorporação.
6. Inexistente a comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelas teses firmadas nos Temas nos 6 e 1.234 do e. STF, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.